Tribunal: STF
Processo: HC 209022
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 690.070/PR (págs. 121-132 do documento eletrônico 2).



    Na inicial, o impetrante pede:



    “1. Ante ao exposto, e o mais que certamente será suprido pelo notório conhecimento jurídico de V. Excelência, é o suficiente para requerer seja concedida a ordem de habeas corpus, garantindo-se ao paciente o direito de ter sua pretensão recursal submetida ao colegiado do E. STJ, salvaguardando os princípios constitucionais regentes das ciências criminais, como dignidade da pessoa humana e devido processo legal, além da própria amplitude de defesa, reconhecendo readequação da pena e aplicando a fração de 2/3 da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na pena do tráfico privilegiado nos autos n° 0029489-87.2012.8.16.0019 que tramitou na 3ª Vara Criminal de Ponta Grossa/PR, e a reforma do Acórdão n° 1005059-4 da 4ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Paraná, por ser medida de direito e de justiça;



    2. Requer que apena aplicada no crime artigo 16 da lei 10.826/03, onde foi apreendida 02 (dois) carregadores e munições intactas calibre 40 e 38, conforme se como se infere da denúncia, o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância é medida adequada ao caso em tela, devendo ser decretado por este EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, reconheça atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, absolvendo o paciente deste crime nos autos n° 0029489- 87.2012.8.16.0019 que tramitou na 3ª Vara Criminal de Ponta Grossa/PR, a reforma do Acórdão n° 1005059-4 da 4ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Paraná por ser medida de direito e de justiça;



    3. Alternativamente: Caso Vossa Excelência entenda e não reconheça atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, absolvendo o paciente deste crime do artigo 16 da lei 10.826/03, então diante a aplicação de novatio legis in mellius, da mesma forma, examinando o caso sob exame, se verifica que o paciente foi condenado pelo crime previsto no artigo 16, caput, da lei 10.826/03 por esta na posse de dois carregadores e munições de uso restrito o que, ao tempo dos fatos se caracterizava como porte de arma de uso restrito, mas, agora, se apresenta como porte de arma de uso permitido, conforme DECRETO Nº 9.845, DE 25 DE JUNHO DE 2019 Regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro e a posse de armas de fogo e de munição, aplicado aqui a pena prevista no artigo 12 da lei 10.826/03, em relação autos n° 0029489- 87.2012.8.16.0019 que tramitou na 3ª Vara Criminal de Ponta Grossa/PR, a reforma do Acórdão n° 1005059-4 da 4ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Paraná, e do acordão no HC 690070 / PR;



    4. Em atenção ao contraditório, seja colhido o parecer da ilustrada Procuradoria Geral da República, dentro do prazo legal.



    5. Caso não seja conhecido o presente writ, por qualquer impedimento que implique na não apreciação do remédio heroico, pleiteia-se a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, visando a aplicação 2/3 da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11343/06, chamado tráfico privilegiado, e com relação ao crime artigo 16 da lei 10.826/03, reconheça atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, absolvendo o paciente deste crime, ou aplique a novatio legis in mellius, da mesma forma, examinando o caso sob exame, se verifica que o paciente foi condenado pelo crime previsto no artigo 16, caput, da lei 10.826/03 e agora se amolda sua conduta no crime previsto no artigo 12 da lei 10.826/03, nos termos supra fundamentados, como é de Direito” (págs. 23-25 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE SETE ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do Código de Processo Penal - CPP, e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, além do enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício.



    2. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de sete anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.



    3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    4. Agravo regimental improvido” (pág. 121 do documento eletrônico 2).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nessa esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator